Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-90.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004470-90.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERIKA DA ROCHA LOPES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros (2) Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME NECESSÁRIO À SAÚDE DA REPRESENTADA. DACRIOCISTOGRAFIA. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. MEDICAÇÃO RECOMENDADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004470-90.2019.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que são Apelantes Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Barreiras e Apelados Estado da Bahia, Município de Barreiras e Defensoria Pública do Estado da Bahia representando M.E.L.S. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, conhecer os apelos e dar provimento parcial ao recurso do autor e negar provimento ao apelo do réu, nas razões do voto. Sala de Sessões, em de de 2021. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator Procurador(a) de Justiça